Tribunal: TJBA
Processo: 8030464-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8030464-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FABIANA PRATES CHETTO

APELADO/EMBARGADO: JONAS LYRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso do consumidor, para declarar a nulidade de reajustes por faixa etária e limitar reajustes anuais, sob alegação de omissão, contradição, julgamento extra petita, cerceamento de defesa e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ou cerceamento de defesa; (iii) determinar se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito ou inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Não há julgamento extra petita, pois o acórdão observa os limites do pedido inicial, que expressamente pleiteia a nulidade dos reajustes impugnados.

5.

A alegação de julgamento extra petita e de cerceamento de defesa configura inovação recursal, uma vez que não foi suscitada na apelação.

6.

Não se verifica contradição interna no acórdão, sendo inadequado utilizar embargos para manifestar inconformismo com o entendimento adotado.

7.

O acórdão aplica corretamente a jurisprudência do STJ (Temas 952 e 1.016), reconhecendo a legalidade condicionada do reajuste etário, mas afastando sua incidência no caso concreto por ausência de informação adequada e abusividade dos percentuais.

8.

A decisão fundamenta a abusividade dos reajustes com base na falta de transparência e na aplicação de percentuais desarrazoados, aptos a excluir o consumidor idoso do plano.

9.

Os documentos apresentados pela operadora são considerados unilaterais e inidôneos para comprovar a base atuarial dos reajustes, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

10.

Inexiste cerceamento de defesa, pois não houve requerimento oportuno de prova pericial nem impugnação ao julgamento antecipado da lide.

11.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão.

12.

O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) supre eventual ausência de menção expressa a dispositivos legais.

13.

Afasta-se a aplicação de multa, diante do caráter de prequestionamento dos embargos, conforme Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Configura inovação recursal a alegação suscitada apenas em embargos de declaração e não deduzida na apelação. 3. A ausência de vícios no acórdão impõe a rejeição dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. 4. O julgador pode indeferir prova pericial e valorar livremente a prova documental, desde que de forma fundamentada. 5. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não possui caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 371 e 373, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); STJ, Tema 1.016; STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8030464-81.2022.8.05.0001
, sendo Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Embargado
JONAS LYRA CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09